Tribunal: TJDFT
Processo: 0005760-20.2017.8.07.0015
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-11-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INTIMAÇÃO PARA PAGAMENTO DO DÉBITO. PUBLICAÇÃO NO DJE. DESNECESSIDADE. INTIMAÇÃO PELO PJE. SUFICIENTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. O art. 270, do Código de Processo Civil - CPC, dispõe que “as intimações se realizam, sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei”. Por sua vez, o art. 9o da Lei 11.419/06 prevê que, no processo eletrônico, todas as citações, intimações e notificações serão feitas por meio eletrônico, na forma prevista no citado diploma legal.
2. O art. 246, § 1o, do CPC, estabelece que “as empresas públicas e privadas são obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais serão efetuadas preferencialmente por esse meio”.
3. A Portaria GC 160, de 11 de outubro de 2017, ao regulamentar o cadastramento de empresas públicas e privadas para recebimento de citações e intimações de forma eletrônica no âmbito da Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, dispôs, em seu art. 5o, que “a comunicação eletrônica ‘via sistema’ dos atos processuais substitui qualquer outro meio de publicação oficial, à exceção dos casos previstos em lei”.
4. Ademais, a intimação eletrônica realizada via sistema, nos moldes do art. 5o, § 6o, da Lei 11.419/2006, dispensa a publicação no órgão oficial e é considerada pessoal para todos os efeitos legais.
5. O apelante está cadastrado como parceiro eletrônico deste Tribunal; são dispensáveis as publicações em diário oficial ou expedições de cartas com aviso de recebimento para intimações a ela direcionadas. Precedentes.
6. Recurso conhecido e não provido. Sentença mentida.